Tribunal: STF
Processo: Rcl 66855
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Júlio Ramalho Ventura, em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do Processo 0859354-13.2018.8.15.2001.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), RE-RG 598099 (tema 161) e RE-RG 837311 (tema 1164), paradigmas da repercussão geral, ante a demonstração do seu direito subjetivo à nomeação em concurso público.



    Afirma que “prestou o Concurso Público destinado ao provimento de cargos do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, aberto por meio do Edital nº 001/2008, de 24 de julho de 2008, restando aprovada e classificada, após a realização de todas as etapas, para cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA, na 404ª colocação, da 1ª Região, conforme Lista dos Classificados publicada no Diário da Justiça (DJ) de 29/01/2009, a qual é composta pelas seguintes cidades: Cabedelo, Bayeux, João Pessoa e Santa Rita”. 



    Salienta ainda que “No referido Edital de Abertura, e seu Anexo I, ficou previsto expressamente que as inscrições do Concurso Público foram destinadas ao provimento dos cargos do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, para preenchimento das vagas existentes à época, das vagas que surgirem ou forem criadas dentro do prazo de validade do certame e da formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do TJ/PB”.



    Sustenta que, não obstante a expressa previsão editalícia, o Tribunal de Justiça da Paraíba negou seu direito à nomeação no concurso em questão, apesar da existência de vaga.



    Defende que “embora a regra geral é de que o candidato inscrito em cadastro de reserva possui mera expectativa à nomeação, no caso concreto, o autor/ Reclamante passa a ter direito adquirido à nomeação porque consta no Edital nº 001/2008 que o cadastro de reserva inclui “as vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do concurso”.



    Por fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinada sua nomeação no cargo de Técnico Judiciário - Área Judiciária, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



    No mérito, pede:



    “c) que seja dado provimento à presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada (Acórdão) do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ/PB) de 19/02/2024 nos autos do processo nº 0859354-13.2018.8.15.2001, determinando-se a nomeação e posse do Reclamante no cargo de Técnico Judiciário – Área Judiciária (1ª Região) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraíba – TJPB, garantindo a autoridade das decisões do STF referente à repercussão geral, bem como em respeito ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal; 



    d) caso este não seja o entendimento, alternativamente, requer que a seja cassada a decisão reclamada (Acórdão) do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ/PB) de 19/02/2024 nos autos do processo nº 0859354-13.2018.8.15.2001, determinando-se a suspensão do referido processo de origem até o trânsito em julgado da repercussão geral nº 1.164 (RE 1316010) que tramita no STF”;



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento:



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. 



    O ora reclamante interpôs recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual teve o seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea b, do CPC, sob o fundamento de que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com o Tema 784 da sistemática da repercussão geral.



    O agravo interno que se seguiu também teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 784. VAGAS INEXISTENTES. DIREITO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.



    Uma vez assentada, no acórdão recorrido, a inexistência de cargos efetivos vagos para garantir a nomeação do autor, a decisão recorrida está em consonância com o tema de repercussão geral 784, não havendo como dar seguimento ao recurso extraordinário, de acordo com o disposto no art. 1.030, I, “b”, do CPC. Agravo desprovido”. (eDOC 40 - ID: d2765651) 



    Conforme explicitado nas decisões proferidas pelas autoridades de origem, o candidato, ora reclamante, foi aprovado fora do número inicial de vagas ofertadas pelo edital do concurso, não atingindo a posição necessária para nomeação nas supostas vagas existentes, integrando o cadastro reserva. Ademais, não foi comprovada qualquer preterição, a justificar a nomeação do reclamante.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 65.423 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 62.300 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente